Tribunal: TJSP
Processo: 1001858-66.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR SUPERIOR AO PEDIDO. HIPÓTESE DE JULGAMENTO "ULTRA PETITA", A DETERMINAR A CORREÇÃO DEVIDA, COM A EXCLUSÃO DO EXCESSO. RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. Uma vez constatada a existência de vício na sentença, que emitiu condenação ao pagamento de valor superior ao pedido, impõe-se realizar a correção

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR SUPERIOR AO PEDIDO. HIPÓTESE DE JULGAMENTO "ULTRA PETITA", A DETERMINAR A CORREÇÃO DEVIDA, COM A EXCLUSÃO DO EXCESSO. RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. Uma vez constatada a existência de vício na sentença, que emitiu condenação ao pagamento de valor superior ao pedido, impõe-se realizar a correção respectiva, com a exclusão do excesso, em atendimento ao princípio da congruência (CPC-2015, artigos 141 e 492).

SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO COM BASE NA ASSERTIVA DE QUE OS DANOS OCORRIDOS NO EQUIPAMENTO (MUNCK) NÃO TÊM RELAÇÃO COM O SINISTRO. DESACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO DEMONSTRADA ATRAVÉS DE PROVA PERICIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA, CUJO RESPECTIVO ALCANCE DEVERÁ SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO E OBSERVAR O LIMITE DA COBERTURA. PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Uma vez incontroversas a existência do contrato de seguro e a ocorrência do sinistro durante a sua vigência plena e regular, e suficientemente demonstrada a existência de correlação entre os danos verificados no equipamento que compõe o veículo ("munck") e o acidente (colisão), inegável se apresenta o direito da segurada à respectiva indenização, observando-se os contornos do contrato. 2. O respectivo montante deverá ser apurado em fase de liquidação, considerando os termos do laudo pericial e limitado aos valores pleiteados na petição inicial e aditamento; e abarcar as despesas relacionadas com o deslocamento, montagem e remontagem do equipamento; observando-se, evidentemente, o limite da cobertura contratada.
.
SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ADEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE. OBSERVAÇÃO EFETUADA. Ambas as partes decaíram de seus posicionamentos, o que justifica a repartição dos encargos, de forma proporcional, nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil, observando-se a aplicabilidade do artigo 85, §§ 2o e 11, do mesmo estatuto. Entretanto, considerando a parte ilíquida da condenação, os percentuais deverão ser fixados na oportunidade do julgamento a ser realizado na respectiva fase de liquidação (CPC, artigo 85, § 4o, II).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000426532
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001858-66.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BRADESCO
AUTO/RE CIA DE SEGUROS, é apelado INDÚSTRIA BRASILEIRA DE INFLAVÉIS NAUTIKA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão e com observações. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001858-66.2017.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45345 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1001858-66.2017.8.26.0224
Comarca:GUARULHOS 8a Vara Cível
Juiz: Patrícia Cotrim Valério
Apelante: Bradesco Auto/re Cia de Seguros
Apelado: Indústria Brasileira de Inflavéis Nautika Ltda
SEGURO
DE
VEÍCULO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DE VALOR SUPERIOR AO PEDIDO.
HIPÓTESE DE JULGAMENTO “ULTRA PETITA”, A
DETERMINAR A CORREÇÃO DEVIDA, COM A EXCLUSÃO
DO EXCESSO. RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. Uma vez
constatada a existência de vício na sentença, que emitiu
condenação ao pagamento de valor superior ao pedido, impõe-se
realizar a correção respectiva, com a exclusão do excesso, em
atendimento ao princípio da congruência (CPC-2015, artigos
141 e 492).
SEGURO
DE
VEÍCULO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA DA
SEGURADORA
AO
PAGAMENTO
COM
BASE
NA
ASSERTIVA DE QUE OS DANOS OCORRIDOS NO
EQUIPAMENTO (MUNCK) NÃO TÊM RELAÇÃO COM O
SINISTRO.
DESACOLHIMENTO.
EXISTÊNCIA
DE
CORRELAÇÃO DEMONSTRADA ATRAVÉS DE PROVA
PERICIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA, CUJO RESPECTIVO
ALCANCE DEVERÁ SER APURADO EM FASE DE
LIQUIDAÇÃO E OBSERVAR O LIMITE DA COBERTURA.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Uma
vez incontroversas a existência do contrato de seguro e a
ocorrência do sinistro durante a sua vigência plena e regular, e
suficientemente demonstrada a existência de correlação entre os
danos verificados no equipamento que compõe o veículo
(“munck”) e o acidente (colisão), inegável se apresenta o direito
da segurada à respectiva indenização, observando-se os
contornos do contrato. 2. O respectivo montante deverá ser
apurado em fase de liquidação, considerando os termos do laudo
pericial e limitado aos valores pleiteados na petição inicial e
aditamento; e abarcar as despesas relacionadas com o
deslocamento, montagem e remontagem do equipamento;
observando-se, evidentemente, o limite da cobertura contratada.
.
SEGURO
DE
VEÍCULO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. ADEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE. OBSERVAÇÃO
EFETUADA.
Ambas
as
partes
decaíram
de
seus
posicionamentos, o que justifica a repartição dos encargos, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001858-66.2017.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45345 - 3 -
forma proporcional, nos termos do artigo 86, do Código de
Processo Civil, observando-se a aplicabilidade do artigo 85, §§ 2o
e 11, do mesmo estatuto. Entretanto, considerando a parte
ilíquida da condenação, os percentuais deverão ser fixados na
oportunidade do julgamento a ser realizado na respectiva fase de
liquidação (CPC, artigo 85, § 4o, II).
Voto no 45.345
Visto.
1. Trata-se de ação de indenização cumulada com obrigação
de fazer proposta por INDÚSTRIA BRASILEIRA DE INFLÁVEIS NAUTIKA
LTDA. em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido e, assim, condenou a ré ao pagamento da indenização equivalente
ao valor integral e atual do equipamento, descontada a franquia (fl. 392); da
reparação pelas perdas e danos sofridos pela autora, consistentes no valor
despendido (desde que comprovado) com locação de equipamento
semelhante, a partir da data limite em que deveria ter sido feito o
pagamento da indenização (fl. 392); e ao pagamento dos serviços de
transporte, desmontagem e remontagem do equipamento diretamente ao
terceiro credor, resguardado o direito ao salvado; além das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor da condenação, com correção monetária e juros de mora de 1% ao
mês, a partir do trânsito em julgado da sentença.
Inconformada,
apela
a
ré
alegando,
inicialmente,
a
ocorrência de nulidade da sentença, porque “ultra petita”, na medida em
que a autora jamais pleiteou outros valores referentes à locação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001858-66.2017.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45345 - 4 -
períodos prolongados ou sequer aventou a intenção de aferi-los em
liquidação futura; o pedido se restringiu ao valor de R$ 1.200,00, alusivo à
locação de outro guindaste apenas por um dia; de igual modo, com relação
ao valor do equipamento, cujo pedido é expresso no sentido de que deverá
corresponder ao preço médio à época (R$ 60.000,00); o valor da
condenação, portanto, ultrapassa o quantum pleiteado. De qualquer forma,
impugna esse montante, pois não há suficiente demonstração da perda
total. Além disso, os gastos com desmontagem e transporte do bem
avariado, bem como do aluguel de outro equipamento são riscos exclusivos
do negócio pactuado entre a apelada e terceiros, não podendo lhe transferir
tais ônus, posto que a extensão de tais obrigações não estão contempladas
no contrato de seguro, que só deve indenizar riscos proporcionais aos
prêmios pagos e predeterminados, restrição contratual essa amparada por
LEI, especialmente nos artigos 757 e 760 do Código Civil. Prossegue,
afirmando que a demandante “não provou o prejuízo que efetivamente
sofreu pela ausência de um único equipamento em suas atividades
comerciais, tampouco a frequência com que o utilizava, sem ainda
demonstrar que estaria impedida de executar seus serviços com outro
guindaste que possuísse”; cujo respectivo ônus lhe cabia (art. 373, I do
CPC). Também aponta que não foram apresentados três orçamentos, como
seria de rigor, nem o efetivo desembolso das despesas relacionadas ao
serviço de desmontagem do equipamento. Pugna, por fim, pela adequação
da r. sentença à delimitação dos pedidos constantes na inicial e os limites
indenizáveis previstos no contrato de seguro; observando-se o limite da
apólice, o cômputo da correção monetária a partir da data do ajuizamento, e
a incidência dos juros de mora a contar da citação.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido, com formulação de matéria preliminar voltada ao
não conhecimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001858-66.2017.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45345 - 5 -
Durante o processamento do apelo, cuidou este Relator de
conferir oportunidade às partes para manifestação sobre a possibilidade de
adequação da verba honorária (fls. 424/425). Peticionou a ré apelante
apontando que, na hipótese de prevalecimento da condenação, já houve
arbitramento da verba honorária no importe de 10% sobre o valor
condenatório (fl. 427). A autora apelada, por sua vez, quedou-se inerte (fl. 428).
É o relatório.
2. Inicialmente, impõe-se afastar a alegação preliminar
formulada nas contrarrazões, pois não existe qualquer óbice ao
conhecimento do recurso interposto pela ré, a autorizar a formulação do
juízo de mérito. Ao contrário do que se alega, presentes se encontram todos
os requisitos de regularidade formal, tendo sido apresentados
adequadamente as razões e os pedidos, tal como determina o artigo 1010
do Código de Processo Civil.
Prosseguindo, tem-se, da narrativa da petição inicial, que as
partes estabeleceram um contrato de seguro do veículo 24-250 E
Constellation, marca Volkswagen, ano/fabricação 2006, modelo 2007, placa
DQB 4017, formado, dentre outros equipamentos, por uma carroceria
aberta e um Munck Guindaste Masal 42T; mediante o pagamento do
prêmio total de R$ 179.502,21 e com vigência de 13 de março de 2015 a 13
de março de 2016.
Com a notícia do sinistro colisão que acarretou a perda
total do veículo e da carroceria - ocorrido em 17 de junho de 2015, pleiteou
da seguradora o pagamento da prestação respectiva, além da reparação
pelos danos ocorridos no equipamento munck (amassaduras e vazamento
de óleo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001858-66.2017.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45345 - 6 -
A seguradora demandada, entretanto, considerando que os
danos causados ao guindaste não estavam relacionados ao sinistro,
recusou-se a realizar o pagamento de indenização respectiva, limitando-se
a efetuar o pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de reparação
pelos danos por ela reconhecidos. Ocorre que existe evidente nexo causal
entre o sinistro noticiado (colisão) e os danos causados no equipamento,
pois “o choque do veículo em um muro fez com que a carga transportada
fosse arremessada para frente, atingindo o “munck”, que a segurou,
evitando assim que o acidente fosse grave”. Diante da divergência
estabelecida a respeito da origem dos prejuízos causados ao equipamento
(munck), o veículo foi removido para a empresa HG Comércio de
Guindastes Ltda. com a finalidade de realizar a verificação e avaliação dos
danos e, para tanto, em 24 de maio de 2016, iniciou-se a desmontagem ao
custo de R$ 7.970,00, além da quantia de R$ 2.500,00 pela retirada do
equipamento feita pela própria empresa; em 6 de janeiro de 2016, conforme
orçamento emitido, o custo para a reparação alcançou o montante de R$
39.854,00. Foi realizada a vistoria, porém, a ré manteve a sua posição no
sentido de que estava isenta do pagamento de qualquer valor relacionado
aos danos ocorridos no equipamento (munck), por não existir relação com o
acidente, consoante apurado na regulação do sinistro; também se recusou
a pagar o valor relacionado à sua desmontagem, que se mostrou
necessária para a devida avaliação, e ainda se encontra desmontado nas
dependências da oficina, aguardando o pagamento do respectivo custo, já
em processo de deterioração, com a oxidação das tampas, êmbolos etc. e,
por consequência, tornou-se imprestável ao uso a que se destina

levantamento de cargas muito pesadas.
Daí a propositura desta demanda, que objetiva o
recebimento: (1) da indenização em montante correspondente à um
equipamento novo, cujo preço médio é de R$ 60.000,00; (2) da quantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001858-66.2017.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45345 - 7 -
R$ 1.200,00, relacionada ao dispêndio havido com a locação de outro
equipamento para possibilitar a continuidade de sua atividade econômica;
(3) dos valores de R$ 2.500,00, R$ 7.970,00 e R$ 20.030,00, alusivos,
respectivamente,
aos
serviços
de
deslocamento,
desmontagem
e
remontagem do equipamento (fl. 75 emenda à petição inicial).
Ao se defender, a ré afirmou ter autorizado o conserto do
veículo para os danos relacionados ao sinistro, mas que as avarias
relacionadas ao equipamento “munck” não guardam relação com ao
acidente, não havendo, portanto, fundamento para cogitar de sua
responsabilidade pela reparação pretendida. Além disso, quando da
conclusão dos reparos no veículo, a autora outorgou “plena, rasa, geral e
irrevogável quitação, para nada mais reclamar, em juízo ou fora dele, sem
qualquer ressalva”, o que configura falta de interesse de agir; também
apontou a ocorrência de prescrição ânua. Quanto ao mais, alegou ter
efetuado o pagamento à autora do valor de R$ 119.955,00, referente ao
casco, e a quantia de R$ 5.000,00, relacionada aos danos causados à
carroceria; e que, na vistoria realizada em 3 de julho de 2015, não foram
apurados danos visíveis no equipamento “munck”. Por fim, questionou o
direito da demandante às indenizações pleiteadas, impugnando os
respectivos montantes.
A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o
direito da autora à indenização equivalente ao valor integral e atual do
equipamento, descontada a franquia (fl. 392); à reparação pelas perdas e
danos, consistentes no valor despendido (desde que comprovado) com
locação de equipamento semelhante, a partir da data limite em que deveria
ter sido feito o pagamento da indenização (fl. 392); e ao pagamento dos
serviços de transporte, desmontagem e montagem do equipamento
diretamente ao terceiro credor, resguardado o direito ao salvado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001858-66.2017.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45345 - 8 -
Primeiramente, impõe-se reconhecer a ocorrência de
julgamento “ultra petita”, pois efetivamente a autora formulou os seguintes
pedidos: (1) a quantia de R$ 60.000,00, correspondente o preço médio de
um novo equipamento “munck”; (2) a quantia de R$ 1.200,00, relacionada
ao dispêndio havido com a locação de outro equipamento; e (3) os valores
de R$ 2.500,00, R$ 7.970,00 e R$ 20.030,00, alusivos, respectivamente,
aos serviços de deslocamento, desmontagem e remontagem do
equipamento.
A sentença, portanto, emitiu a condenação além do que foi
pleiteado.
Assim, de rigor determinar a retificação devida, de modo a
eliminar o vício, reconhecendo a limitação do dispositivo aos termos do
pedido, em atendimento ao princípio da congruência, nos termos dos
artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
Prosseguindo, tem-se que, segundo a linha de argumentação
desenvolvida pela ré, as avarias ocorridas no equipamento “munck”
(guindaste), não têm correlação com o sinistro (colisão). Além disso, não há
previsão contratual para a reparação das demais verbas pretendidas.
Fixados os posicionamentos, determinou o Juízo a realização
de prova pericial para o devido esclarecimento da questão e, para tanto,
nomeou perito de sua confiança (fl. 308).
A perícia concluiu que:
“1) As peças examinadas são as mesmas constituídas no
munck do veículo acidentado, conforme descrição e identificação no
presente laudo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001858-66.2017.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45345 - 9 -
2) Como verificado nas peças, há indícios de que as
mesmas sofreram danos devido ao fenômeno físico conhecido como
flambagem ou empenamento;
3) Esses fatos ocorreram quando o veículo sofreu choque
severo frontal, que devido ao deslocamento da carga armazenada em
sua carroceria para a parte frontal do veículo, que só não atingiu a
cabine do caminhão pois foi parada pelo munck, sendo que esse
absorveu toda energia advinda da carga armazenada na carroceria do
caminhão;
4) Por fim, conforme exame fotográfico foi constatado que
as peças do munck possuem danos estampados devido ao acidente
ocorrido no veículo” (fl. 351).
Em resposta a quesito afirmou o expert que não existe
possibilidade de se utilizar o equipamento munck no atual estado em que se
encontra; que há necessidade de manutenção e troca das peças
danificadas e, com isso, é restabelecida a funcionalidade normal do
equipamento (fl. 354, item 4).
O trabalho pericial se mostra muito bem fundamentado e as
suas conclusões efetivamente permitem alcançar a formação do
convencimento, não havendo motivo para desconsiderá-lo, até porque não
houve apresentação de trabalho crítico por parte de profissional (assistente
técnico) indicado pelas partes.
Através do exame pericial é possível constatar a existência
de correlação dos danos verificados no equipamento com o sinistro ocorrido
(colisão), estabelecendo-se, assim, o nexo causal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001858-66.2017.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45345 - 10 -
Ademais, impõe-se observar que apenas a comprovação da
ocorrência do dano e a constatação da obrigação contratual de indenizar,
levam ao reconhecimento do direito à prestação respectiva, apresentando-
se irrelevante o fato de a empresa demandante possuir outros
equipamentos similares para o desenvolvimento de sua atividade
econômica, pois tal circunstância não elimina o prejuízo decorrente da
paralisação do guindaste atingido.
Por outro lado, a prova não permite concluir pela perda total
do guindaste, na medida em que se verificou a possibilidade de
restabelecer a sua funcionalidade para o uso a que se destina.
Tais constatações, portanto, levam necessariamente ao
reconhecimento do direito da autora ao recebimento da prestação contratual
reclamada, diante da ocorrência do sinistro e da existência da respectiva
cobertura, pois indevida se mostrou a resistência da ré ao cumprimento da
prestação que lhe cabia. A respectiva apuração, entretanto, deverá ser
realizada em fase de liquidação, considerando os termos do laudo pericial e
limitado aos valores pleiteados na petição inicial e aditamento; e abarcar as
despesas relacionadas com o deslocamento, montagem e remontagem do
equipamento; observando-se, evidentemente, a cobertura contratada para o
equipamento que compõe o veículo (guindaste / “munck”).
Enfim, comporta parcial acolhimento o inconformismo para,
julgar-se parcialmente procedente a pretensão e, assim: (1) restringir o
montante da condenação relacionada à despesa havida com a locação de
outro equipamento aos limites do pedido, ou seja, à quantia de R$ 1.200,00,
a ser corrigida desde a data do efetivo desembolso e acrescida de juros de
1% ao mês a contar da citação; (2) determinar que o valor relacionado à
recuperação do guindaste (“munck”) seja apurado em fase de liquidação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1001858-66.2017.8.26.0224 – Guarulhos – VOTO No 45345 - 11 -
considerando os termos do laudo pericial, que deverá abarcar as despesas
relacionadas ao deslocamento, montagem e remontagem do equipamento;
obedecendo-se a limitação dos valores pleiteados na petição inicial e
aditamento e observando-se, naturalmente, o limite da cobertura
contratada. O montante condenatório deverá ser atualizado desde a data do
acidente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da
citação, em conformidade com o artigo 240 do Código de Processo Civil e
com o artigo 405 do Código Civil, por se tratar de relação contratual.
No
que
concerne
à
disciplina
da
responsabilidade
sucumbencial, impõe-se, de ofício, adequá-la, na medida em que ambas as
partes decaíram de seus posicionamentos, o que justifica a repartição dos
encargos, de forma proporcional, nos termos do artigo 86, do Código de
Processo Civil, observando-se a aplicabilidade do artigo 85, §§ 2o e 11, do
mesmo estatuto. Entretanto, considerando a parte ilíquida da condenação,
os percentuais deverão ser fixados na oportunidade do julgamento a ser
realizado na respectiva fase de liquidação (CPC, artigo 85, § 4o, II).
Prevalece, quanto ao mais e no que couber, a solução adotada pela
sentença.
3. Ante o exposto, nos termos indicados e com observações,
dou parcial provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator